Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 126, §2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena em razão da aprovação no ENEM/2024, sob o fundamento de que o apenado já possuía ensino superior completo antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a remição da pena por aprovação no ENEM, mesmo quando o apenado já houver concluído o ensino superior antes do início da execução penal.
III. RAZÕES PARA DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 391/2021 prevê a possibilidade de remição por aprovação no ENEM, inclusive para pessoas privadas de liberdade que estudam por conta própria.
4. A jurisprudência do STJ admite a remição por aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio ou superior anteriormente, desde que comprovado o esforço intelectual.
5. A finalidade da remição é promover a ressocialização e o desenvolvimento pessoal do apenado, não se restringindo à obtenção de certificações formais.
6. A aprovação no ENEM, exame de notória complexidade, exige dedicação e esforço, o que justifica a concessão da remição, mesmo sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
IV.DISPOSITIVOS
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a remição da pena em razão da aprovação no ENEM/2024, sem o acréscimo de 1/3.
Tese de julgamento:
“É possível a remição da pena por aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino superior antes do início do cumprimento da pena, desde que comprovado o esforço intelectual exigido pelo exame.”
Dispositivos relevantes citados: art. 126 da Lei de Execução Penal; art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 786.844/SP, STJ, 5a Turma; REsp 1854391/DF, STJ, 6a Turma; Acórdão 1956260, TJDFT, 3a Turma Criminal